Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-54.2020.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000213-54.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDILENNE RAMOS - CPF: 800.731.151-34 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1o VOGAL): Pelo principio da colegialidade, acompanho o Relator, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados pela parte recorrente, em virtude dos prejuízos causados por desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado na modalidade RMC (cartão de crédito).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil do banco recorrido e dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Dos danos materiais, e da devolução em dobro.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da responsabilidade civil do banco recorrido e dos danos morais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve desconto indevido parcelas de empréstimo, na folha de pagamento da parte recorrente, decorrente contrato de empréstimo bancário não contratado, ante a ausência de prova da contratação, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Sendo assim, saliento que, o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude do desconto indevido de valores na folha de pagamento da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente, e, por isso, há necessidade de indenização.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que, para o caso em testilha, deve ser fixado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.
Dos danos materiais, e da devolução em dobro.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais por ela suportados restaram efetivamente comprovados nos autos e, por isso, entendo que, deve ser estipulada a quantia de
R$ 2.641,36 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)
, a fim de recompor os prejuízos materiais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, todavia, na forma simples, tendo em vista a ausência de má-fé da instituição financeira na cobrança realizada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando a inexistência do contrato
sub judice
, bem como, condenando a parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 2.641,36 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022